Tribunal: TJDFT
Processo: 0755670-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. ASTREINTES. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO EFETIVO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO. ART. 537, § 1o, DO CPC. REVISÃO POSSÍVEL, MAS INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. MONTANTE PROPORCIONAL À RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença autônomo voltado à cobrança de astreintes, rejeitou a impugnação da executada e manteve a exigibilidade da multa cominatória no valor de R$ 35.000,00, fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na autorização e no custeio de procedimento cirúrgico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória é inexigível, diante da alegação de cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) subsidiariamente, definir se o valor executado deve ser reduzido por excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos dos autos não demonstram cumprimento efetivo, específico e tempestivo da obrigação, tendo sido apontadas, entre outras circunstâncias, a juntada de guia com validade expirada e a posterior autorização em nome de profissional diverso do médico assistente da paciente.
4. A conversão da obrigação em perdas e danos, reconhecida nos autos principais em razão do inadimplemento reiterado, corrobora a conclusão de que não houve satisfação específica da obrigação nos moldes determinados judicialmente.
5. As astreintes possuem natureza coercitiva, mas, uma vez caracterizado o descumprimento da ordem judicial no período de incidência da multa, sua cobrança mostra-se legítima.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade das astreintes deve observar, no momento de sua fixação, o valor da obrigação e a relevância do bem jurídico tutelado, o prazo e a periodicidade para cumprimento, a capacidade econômica e de resistência do devedor, além da possibilidade de adoção de outros meios coercitivos e do dever de mitigação do prejuízo pelo credor.
7. No caso, o montante de R$ 35.000,00 não se revela excessivo, consideradas a relevância do direito tutelado, a resistência ao cumprimento da ordem e as circunstâncias concretas do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Mantém-se a exigibilidade das astreintes fixadas pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde quando os autos não comprovam adimplemento efetivo, específico e tempestivo do comando judicial, sendo incabível a redução da multa se o valor executado se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto.”